Tribunal: TJMT
Processo: 0008789-67.2017.8.11.0015
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008789-67.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO EDUARDO FUMEGALI - CPF: 065.430.949-31 (APELANTE), NELSON BATISTA ROMANO - CPF: 007.935.831-44 (APELANTE), CLEUDEMIR LOURENCO DA SILVA - CPF: 009.778.591-18 (APELANTE), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO), EDSON SANTO GUOLO - CPF: 753.137.159-68 (APELANTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), CLEO MICHELANGELO SPEROTTO - CPF: 924.018.051-68 (APELANTE), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDSON SANTO GUOLO - CPF: 753.137.159-68 (TERCEIRO INTERESSADO), HERMANDO LOPES DA COSTA - CPF: 257.443.948-18 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS DE MARCELO EDUARDO FUMEGALI, NELSON BATISTA ROMANO E CLEO MICHELANGELO SPEROTTO E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE CLAUDEMIR LOURENÇO DA SILVA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS
E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
CONDENAÇÕES
.
RECURSO
S
DEFENSIVO
S.
1. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO
D
OS
QUATRO APELANTES
DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMIN
OSA, COM FULCRO NO ART. 386, VI E VII
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
IMPOSSIBILIDADE
.
PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DEMONSTRADA AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
. 2.
POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DE
TRÊS
APELANTES
EM RELAÇÃO AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO
.

ALEGADA
FRAGILIDADE PROBATÓRIA
.

IN
CONSISTÊNCIA DA PRETENSÃO
.
AUTORIA DELITIVA DO CRIME PATRIMONIAL

COMPROVADA EM RELAÇÃO A
OS

APELANTES
. CONDENAÇÕES MANTIDAS. 3. REQUERIDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES
PELO TERCEIRO APELANTE AO ARGUMENTO DE QUE PRATICOU SOZINHO O CRIME. INVIABILIDADE. COAUTORIA
COM OS DEMAIS
APELANTES
COMPROVADA. 4. PLEITEADA
A READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR MEDIANTE A EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTE À CULPABILIDADE
DAS

CONSEQUÊNCIAS
DO CRIME. DESCABIMENTO. EMPREITADA MINUCIOSAMENTE ORQUESTRADA QUE JUSTIFICA MAIOR REPROVABILIDADE DA CULPABILIDADE DOS
APELANTES
, ALÉM DISSO, O EXACERBADO VALOR DO PREJUÍZO NOS CRIMES PATRIMONIAIS JUSTIFICA A NEGAVIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. JUSTIFICATIVA ID
Ô
NEA PARA MANTER NEGATIVADA AS REFERIDAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. 5
. REQUERIDA, PELO QUARTO APELANTE, A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6
(UM SEXTO)
PARA MAJORAR A PENA-BASE DO DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. PENA ADEQUADAMENTE
APLICADA
. 6.
ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
PELO TERCEIRO APELANTE.
POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE, AINDA QUE A ADMISSÃO NÃO SE SUBSUMA PERFEITAMENTE AO TIPO PENAL IMPUTADO OU QUE
AGREGUE TESES DEFENSIVAS. SÚMULA 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

7.
POSTULADA
, PELO TERCEIRO APELANTE
,
A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA
S
DE DIREITOS
.
INVIABILIDADE
. NÃO PREENCHIMENTO
DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL
.
8. RECURSOS DO PRIMEIRO, SEGUNDO E QUARTO APELANTE
S
DESPROVIDO
S
.
RECURSO
DO TERCEIRO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É incabível o acolhimento do pleito de absolvição pelo crime de associação criminosa quando a materialidade e as autorias delitivas estão comprovadas nos
autos, mormente nas provas colhidas na investigação criminal e
corroboradas
pelas testemunhas em ambas as fases processuais, como sói ser a hipótese.

2.
É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição dos
quatro
apelantes, porque a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, ademais, a sentença condenatória fundada no acervo probatório.

3.
Se
c
omprovada a participação
quatro

apelantes
na
empreitada criminosa, mediante
função definida por cada um que, em unidade de desígnios entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, concorreram para a prática do delito patrimonial, não há como afastar a qualificadora do concurso de agentes, posto que o crime foi praticado em coautoria
por todos
eles
.

4.
É cediço que o aparato
e
a
minuciosa organização na execução do
s
crime
s
de
furto aumenta drasticamente a periculosidade da ação criminosa, a qual, como se sabe, não necessita de violência ou grave ameaça para restar configurada, merecendo, pois, maior censura o
s
furto
s
premeditado
s
e calculado
s
pelos agentes, que, em regra,
exige
m
maior grau de ousadia e engenhosidade, quando comparado
s
ao
s

chamad
o
s
furto
s
de ocasião,
nos quais o
criminoso aproveita um descuido da vítima para subtrair-lhe o patrimônio, de modo que
, na espécie,
não há como afastar a negativação atinente à culpabilidade dos
apelantes
.
Ademais, “
nos crimes patrimoniais, o valor do prejuízo somente pode ser considerado para elevar a pena-base, quando se mostrar exacerbado, excedendo às consequências ínsitas ao tipo penal violado
”.
(STJ, AGRG NO ARESP 1994392/MS).

5.
Constatado
que ao exasperar a pena-base referente ao delito de furto qualificado, diferente do crime de associação criminosa,
em relação ao
qual
foi negativada apenas uma circunstância judicial, foram consideradas desfavoráveis
os seguintes
elementares oct
o
gonais ao quarto apelante: culpabilidade, antecedentes e consequências do crime, de modo que agiu com acerto a magistrada ao exasperar a pena-base em fração diversa daquela utilizada para o delito de associação criminosa.

6.
Para a incidência da atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal, basta que o agente admita que foi o autor do crime em apuração, confessando sua
autoria delitiva, não se fazendo necessário que informe ter praticado uma conduta que se subsuma perfeitamente ao tipo penal que lhe foi imputado; devendo ser frisado, outrossim, que a invocação de teses defensivas excludentes, descriminantes ou que importem em redução de pena não pode obstar a incidência da referida atenuante quando ficar evidente que a confissão foi relevante para a condenação.

7.

Não obstante o redimensionamento da pena do terceiro apelante, não há como acolher o pleito de
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista o não preenchimento, por parte dele, dos requisitos legais, elencados no at. 44 do Código Penal, eis que as circunstâncias judiciais não o favorecem.

8.
Recursos do primeiro, segundo e quarto
apelante
s
desprovido
s. Recurso d
o terceiro
apelante
parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por

Marcelo Eduardo
Fumegali
,
Nelson Batista Romano
,

Cleudemir
Lourenço da Silva

e
Cleo Michelangelo Sperotto
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Sinop
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0008789-67.2017.8.11.0015
,
condena
ndo
:

1. Marcelo Eduardo
Fumegali
,
pela prática do
s
crime
s

de furto qualificado e associação criminosa,
previsto
s
no art. 155, § 4°, IV, duas vezes (fatos 02 e 03), art
.
155, § 4º, IV (fato 04) e art. 288, caput, na forma do art. 69
do Código Penal,
à
pena de
7 sete) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 43 (quarenta e três) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos;

2.
Nelson Batista Romano
,
pela prática do
s
crime
s de furto qualificado e associação criminosa,
previsto
s
no art. 155, § 4º,
IV (fato 04) e art. 288,
caput
, na forma do art. 69

do Código Penal,
à
pena

de 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 26 (vinte e seis) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos;

3. Claudemir Lourenço da Silva, pela prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa, previstos no art. 155, § 4º, IV (fato 04) e art. 288, caput, na forma do art. 69 do Código Penal,
à
pena de 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, e 22 (vinte e dois) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos;

4
. Cleo Michelangelo
Speroto
, pela prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa, previstos no art. 155, § 4º, IV (fato 04) e art. 288, caput, na forma do art. 69 do Código Penal,
à
pena de
4 (quatro) anos e 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos;

5.
Edson Santo
Guolo
, pela prática dos crimes de
receptação
e associação criminosa, previstos no
s

art
s
.
180

e
288, caput, na forma do art. 69 do Código Penal,
à
pena
2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 20 (vinte) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, cuja
pena
foi substituída por duas restritivas de direitos,
consistentes na prestação pecuniária do valor de 10 (dez)
salários mínimos
a serem destinados ao Conselho da Comunidade e limitação de final
.

Marcelo

Eduardo
(primeiro apelante)

e Nelson
Batista
(segundo apelante)
, nas razões
que estão
no ID
206019998
, requer
em
:
(i) a
absolvição
de ambos
em relação aos crimes
pelos quais foram condenados
, por não existir prova suficiente para
manter a sentença
condena
tóri
a
, invocando, para tanto, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
, previsto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
;

e
, subsidiariamente
(
ii
),

o redimensionamento da pena “
dos apelantes, em relação à primeira fase da dosimetria da pena, deixando de valorar as circunstâncias referentes à “culpabilidade” e “consequências”
”
.

Claudemir
Lourenço

(
terceiro
apelante)
, nas razões
vistas
no ID
206020001
, pleiteia:
(i) a
sua absolvição em relação ao crime de associação
criminosa
, por não
ter ficado demonstrado o vínculo estável e permanente com relação
à sua pessoa
,
na
empreitada criminosa
,
porquanto praticou um único delito
;
(
ii
)

o afastamento da qualificadora do crime de furto, uma vez que “
confessou a ter praticado o furto em relação ao "Fato 04", sozinho
”
;
e não em concurso de agentes; (
iii
) o redimensionamento da pena
-
base, a fim de que seja afastada a aferição negativa
das
consequências do crime; (
iv
) o reconhecimento e
aplicação da atenuante
da
confissão espontânea; e (v) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Cleo Michelangelo

(
quarto
apelante)
, nas razões
encontradiças
no ID
206020006
, pretende: (i) a sua absolvição em relação aos crimes pelos quais foram condenados, por não existir prova suficiente para sua condenação, invocando, para tanto, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
, previsto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
;
e, subsidiariamente, (
ii
) “
a readequação da pena base do crime do artigo 155, § 4º, inciso IV do CP, em consonância com a jurisprudência deste tribunal, aplicar o aumento da pena base em 1/6
”.

Nas
contrarrazões
vistas
no
ID

206020008
o
Ministério Público
se manifest
a
pelo desprovimento dos
recursos defensivos
;

linha intelectiva, essa, que foi seguida pela

Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID
207275175
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
, que está no ID
206019800
, p. 7
-
2
,
narra os fatos desta forma
:

[...]

Fato 01: organização criminosa

Narram os autos de investigação que, em data não precisa, mas persistindo até o dia 13 de junho de 2017, nesta cidade de Sinop/MT, os denunciados
MARCELO EDUARDO FUMEGALI, NELSON BATISTA ROMANO, CLEUDEMIR LOURENÇO DA SILVA, EDSON SANTO GUOLO
e
CLEO MICHELANGELO SPEROTO
, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
associaram-se
para o fim específico de praticar crimes.

Fato 02 - vítima: Ricardo
Luis
Schuster
Halmenschalger

Narram os autos de investigação que, em data não precisa, mas entre os dias 16 a 19 de abril de 2017, no estabelecimento
comercial denominado "Auto Posto Conquista", situado na BR 163, bairro Alto da Glória, nesta cidade de Sinop/MT, os indiciados
MARCELO EDUARDO FUMEGALI, NELSON BATISTA ROMANO, CLEUDEMIR LOURENÇO DA SILVA
e
CLEO MICHELANGELO SPEROTO
, dotados de vontade e consciência,
subtraíram
em proveito comum, 01 (uma) carreta
rodotrem
caçamba, carregada com 46.180 kg de soja em grãos, pertencente à vítima Ricardo
Luis
Schuster
Halmenschalger
.

Fato 03 - Patrício Barbosa Nascimento

Consta dos autos de investigação que, no dia 1° de junho de 2017, por volta de 11h40min, no estabelecimento comercial denominado "Posto São Cristóvão", bairro São Cristóvão, nesta cidade de Sinop/MT, os indiciados
MARCELO EDUARDO FUMEGALI, NELSON BATISTA ROMANO, CLEUDEMIR LOURENÇO DA SILVA
e
CLEO MICHELANGELO SPEROTO
, dotados de vontade e consciência,
subtraíram
em proveito comum, 01 (uma) carreta
rodotrem
caçamba carregada com 48.600 kg de soja em grãos, pertencente à vítima Patr
í
cio Barbosa Nascimento Filho.

Fato 04 - vítima: Luiz Fernando Morais Bayma

Consta dos autos de investigação que, no dia 13 de junho de 2017, no período noturno, em via pública, nas proximidades do estabelecimento comercial denominado "Posto Conquista", bairro Alto da Glória, nesta cidade de Sinop/MT, os indiciados
MARCELO EDUARDO FUMEGALI, NELSON BATISTA ROMANO, CLEUDEMIR LOURENÇO DA SILVA
e
CLEO MICHELANGELO SPEROTO
, dotados de vontade e consciência, subtraíram em proveito comum, 01 (uma) carreta
rodotrem
caçamba carregada com milho em grãos, pertencente à vítima Atacadão do Milho.

Fato 05 - art. 180, CP

Acusado: Edson santo
Guolo

Por fim, consta do presente inquérito policial, que no dia 12 de junho de 2017, em horário não preciso, no armazém denominado "Sementes MT", localizado na cidade de Sorriso/MT, o implicado
EDSON SANTO GUOLO
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
recebeu e ocultou
, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em duas cargas de milho armazenadas em 02 (dois) vagões
rodotrens
, as quais foram subtraídas da vítima Atacadão do Milho, conforme descrito no campo "Fato 04".

Infere-se dos elementos de informação que os indiciados
MARCELO, NELSON, CLEUDEMIR, EDSON
e
CLEO MICHELANGELO,
associaram-se para a prática de crimes de furto e receptação de cargas de soja e milho, sendo que cada
qual desempenhava uma função para a concretização do intento criminoso.

O modus operandi da organização criminosa consistia em subtrair reboques (bitrem ou
rodotrem
) carregados com soja ou milho, que estavam estacionados em pátios de postos de gasolina sem os respectivos caminhões (cavalos).

Conforme se extrai dos autos de inquérito policial e relatório técnico parcial de interceptação telefônica, os acusados
NELSON, CLEO
e
CLEUDEMIR
efetuavam o levantamento das carretas que seriam furtadas.

Além disso, o implicado
NELSON
era o responsável em fazer contato com

os donos dos armazéns,
enquanto que

CLAUDEMIR
exercia a função de olheiro, ou seja, vigiava o local até a subtração da carreta e posteriormente, com um terceiro veículo, seguia à frente como 'batedor', tudo sob a coordenação do acusado
CLEO
.

Outrossim, após identificar as carretas a serem furtadas, os implicados entravam em contato com o denunciado
MARCELO
, que exerc
ia a função de motorista, ou sej
a, engatava o veículo Trator Volvo, modelo FH 500
,
placa NLF-0579 na respectiva carreta e posteriormente levava a carga até o armazém declinado pelo implicado
NELSON
.

Consoante restou apurado, por duas vezes o implicado
EDSON
recebeu e ocultou cargas de soja e milho, as quais foram subtraídas pelos acusados supracitados, sendo a carga de soja objeto de furto na cidade de Matupá/MT, e posteriormente a carga de milho que fora subtraída da vítima Atacadão do Milho.

Todo o esquema criminoso fora descortinado por intermédio de

interceptação telefônica, aliado à diversas diligências, inclusive o último crime de furto ocorreu
no momento em que
os investigadores da polícia civil realizavam investigações.

Desta forma, os servidores visualizaram quando o acusado
MARCELO
chegou com o veículo Trator Volvo, Placa NLF-0579, no pátio do Posto Conquista, bairro Alto da Glória, e subtraiu o conjunto de carretas placas ONA-9821 e ONA-9771, carregadas com soja, pertencentes à vítima Agnaldo
Antonio
da Silva Oliveira.

Em seguida, o denunciado
MARCELO
rebocou as carretas até a cidade de

Sorriso/MT, depositando-o no armazém denominado "Comércio de Sementes Mato Grosso", pertencente ao implicado
EDSON
, que por sua vez sabia da origem ilícita do produto.

No local, foram apreendidos, além do implicado
MARCELO
,
o
s

denunciados
EDSON, CLAUDEMIR
e
NELSON
.

Após serem encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, os acusados
MARCELO
e
NELSON
confessaram a autoria delitiva, além de informar detalhes de como os crimes eram cometidos.
[...]
.
Destaques no original

A
materialidade dos ilícitos descritos na denúncia encontra-se evidenciada pelos seguintes documentos:
R
elatório
T
écnico
F
inal n. 088/2017 – NI/DR/SINOP
“
Operação Carreteiro” (
IDs
206019445, 20601944; 206019447
;
206019448);
auto de prisão em flagrante (ID 206019800, p. 14),
b
oletins de ocorrência (ID 206019800, p. 15
-
19
; 54
-
55; 65
-
66
; 74
-
75
e
76
-
77
);
t
ermo de apreensão (ID 206019800, p. 20)
;
Auto
de
Entrega n. 00126/2017/DERF/SINOP
(ID 206019800, p. 81
); relatório
s
policia
is
(ID
206019801, p. 38
-
42
; 73
-
75
);
R
elatório
T
écnico
P
arcial n. 050/2017 – NI/DR/SINOP
“
Operação Carreteiro” (
IDs

206019802, p. 2
-
39);
e
Auto de Entrega n. 133/2017/DERF/SINOP (ID 206019802, p. 40
-
41
);
bem como pela prova oral colhida em ambas as fases da persecução criminal.

Marcelo
Eduardo
postula sua absolvição quanto
aos crimes de furto qualificado descritos nos fatos 2
,
3
e 4
da denúncia,
ao argumento de que não há provas suficientes para embasar a sua condenação
;

enquanto

Nelson
Lourenço
e Cleo Michelangelo requerem
a
absolviç
ão de ambos
com relação ao fato 4 descrito na peça acusatória
;
e todos os quatro apelantes pretendem se ver absolvidos do crime de associação criminosa
.

Sem razão, no entanto, os apelantes.

Isso po
rque, além de
três
apelantes

ter
em
confessado

a
s
prática
s
delitiva
s
na fase extrajudicial,
as referidas confiss ões fo ram corroborada s
pelas demais provas produ
zidas
nestes
autos, especialmente
,

pelos depoimentos das testemunhas
e pelas interceptações telefônicas que demonstram
a autoria delitiva por parte
do trio

tanto no crime de
furto qualificado
quanto no de associação criminosa
.

Com efeito,

0
2,
Ricardo
Luis

Schuster
Halmenschalger
,

embora
não tenha sido
inquirido
em juízo,
em relação fato 2,

prestou à
autoridade policia
l

o seguinte depoimento
:

[...]
Que no dia 16.4.2017 na parte da manhã quando deixou o caminhão carregado com 46.180 KG de soja no POSTO CONQUISTA em Sinop-MT, pois estava estragado, sendo desengatado a carga e foi até Nova Mutum-MT com o ‘cavalo’ para consertar o veículo e voltou no dia 19/04/2017 retornou para
SinopMT
e não encontrou mais a caçamba no Posto Conquista; que posteriormente o veículo foi recuperado no Posto 10 em Sorriso-MT já sem a carga (...); Que a vítima conseguiu recuperar seu veículo e já fez retirada do veículo no município de Sorriso-MT, sendo-lhe entregue na
quela comarca o veículo furtado. [...].

(ID 206019808, p. 96)

A
vítima do fato
03
,
Patrício Barbosa Nascimento Filho
,
por sua vez, assim pronunciou
em juízo
:

[...]
No dia 1.6.2017 teve subtraída uma carreta
Rodotrem
Randon, 2014/2014, que havia sido desengatada do ‘cavalo mecânico’ por seu motorista e estacionada no Posto São Cristóvão nesta cidade de Sinop. Que a carreta estava com carregamento de cerca de 49 ou 51 toneladas de soja. Que na Delegacia tomou conhecimento que no dia do crime
Cleudemir
estava no aludido posto de gasolina vestido como vendedor de picolé, olhando caminhões que desengatavam a parte da carreta para serem subtraídas, o qual foi reconhecido por pessoas que trabalhavam no posto e pelo próprio motorista. Que também tem conhecimento de que Nelson era o olheiro que seguiu seu motorista até a oficina onde foi realizar o conserto do “cavalo” a fim de saber o tempo que ele levaria de manutenção, para que, então, Marcelo pudesse se dirigir até o local e subtrair a carreta,
engatando ela
em seu “cavalo mecânico”. Que Marcelo sempre atuava com o mesmo cavalo mecânico, o qual consta em registros de filmagem. Que tem conhecimento, outrossim, que Cleo é o mandante dos delitos e Nelson era receptador, sendo que este foi preso em flagrante fazendo descarregamento de uma carreta que foi subtraída de outra vítima. Que não recuperou a carreta e nem a carga subtraída. Que a carga tinha seguro, mas com a subtração da carreta teve um preju
ízo aproximado de R$ 160.000,00. [...]
.

(ID 206019800, p. 67).

A
testemunha do fato
04
,
Hermando
Lopes da Costa,
que transportava a carga da vítima Atacadão do Milho,
quando foi ouvido
em juízo
,
fez esta narrativa
:

Quando de seu depoimento perante o juízo a testemunha, motorista da vítima Atacadão do Milho,
Hermando
Lopes da Costa
, declarou que trabalhava com uma carreta, sendo que no dia dos fatos, o cavalinho (cabine do caminhão) estava em uma oficina, em frente ao Posto no qual se encontrava a carreta desengatada. No dia seguinte, verificou que a carreta não estava mais no local. Que, ao solicitar
pra
ver as imagens da câmera de monitoramento de um estabelecimento localizado nas proximidades, foi informado, pela proprietária, que os suspeitos da prática delitiva já estariam detidos. Que foi informado pelos policiais que os suspeitos já estavam sendo investigados pela prática de delitos da mesma natureza. Que a carreta foi recuperada na cidade de Sorriso. Asseverou não conhecer os acusados.

(Trecho extraído da sentença, constante no ID 206019974).
Negrito no original

É imperioso registrar
, ainda nesse diapasão,
que, na
D
elegacia de
P
olícia,
Marcelo Eduardo
confessou a prática delitiva
dos fatos 2, 3 e 4, afirmando que desempenhava a função de motorista, conectando a carreta carregada ao cavalo e transportando a
res

furtiva
até o destino, consoante se infere destes trechos de seu
interrogatório
:

[...]
QUE CONFESSOU A PRÁTICA DE QUATRO FURTOS DE CARRETAS CARREGADAS COM SOJA
; QUE
O PRIMEIRO FURTO OCORREU PÁTIO DO POSTO DE COMBUSTIVEL DO POSTO CONQUISTA NO BAIRRO ALTO DA GLORIA EM SINOP MT, OCASIÃO EM LEVOU UM CONJUNTO DE CARRETAS NOVE EIXOS (CAÇAMBA DE COR BRANCA) CARREGADA COM SOJA E QUE TAL FURTO AFIRMA QUE OCORREU A CERCA DE UM MÊS
, SENDO QUE
A CARGA DE SOJA FOI DESCARREGADA NUM ARMAZÉM NA SAIDA DA CIDADE DE SORRISO MT, SENTIDO CUIABA
, SENDO QUE PARA CHEGAR NESSE ARMAZEM TEM QUE FAZER UM RETORNO EM UMA ROTATORIA NA SAIDA DE SORRISO MT, SENDO QUE AO LADO DESSA ROTATORIA NO SENTIDO DE QUEM VAI PARA CUIABA DO LADO DIREITO EXISTEM DOIS ARMAZENS GRANDES; QUE FAZ O CONTORNO NA ROTATORIA E ENTRA A DIREITA NA PROPRIA ROTATORIA; QUE O ARMAZÉM EM QUE DESCARREGOU ESSA PRIMEIRA CARGA FICA NESSE LOCAL; QUE
O SEGUNDO FURTO OCORREU NA CIDADE DE MATUPA MT, NO POSTO TREVÃO EM QUE O INTERROGANDO ENGATOU O SEU CAMINHÃO TRATOR E LEVOU UMA CARRETA NOVE EIXOS (GRANELEIRA), SENDO QUE A CARGA ERA DE SOJA E
FOI DESCARREGADA EM SORRISO MT NO ARMAZEM EM QUE TODOS FORAM PRESOS NO DIA DE HOJE
, LOCALIZADA NA RUA AIRTON SENA, SETOR INDUSTRIAL (SORRISO MT)
NA EMPRESA DENOMINADA SEMENTES MATO GROSSO
; QUE
O TERCEIRO FURTO OCORREU NO PATIO DO POSTO SÃO CRISTOVÃO, SINOP MT EM QUE O INTERROGANDO ENGATOU SEU CAMINHAO TRATOR EM CONJUNTO DE CARRETA NOVE EIXOS GRANELEIRA, ONDE LEVOU UMA CARGA DE SOJA E DESCARREGOU NO MESMO ARMAZÉM EM QUE DESCARREGOU O PRIMEIRO CAMINHÃO FURTADO
, OU SEJA NA SAIDA DE SORRISO MT; QUE POR FIM,
O QUARTO FURTO, PRATICOU NA DATA DE ONTEM, NO BAIRRO ALTO DA GLORIA, SENDO QUE TAMBÉM ENGATOU SEU CAMINHÃO TRATOR NUM CONJUNTO NOVE EIXO CARREGADO COM MILHO, SENDO QUE TAL GRANELEIRA ESTAVA NA RUA PARALELA A BR 163 EM FRENTE A GAPY RECAPACADORA, SENDO QUE ENCOSTOU PARA DESCARREGAR TAL CARGA NO ARMAZÉM LOCALIZADO
NA RUA AIRTON SENA, SETOR INDUSTRIAL (SORRISO MT)
NA EMPRESA DENOMINADA SEMENTES MATO GROSSO
,
MOMENTO EM QUE FOI PRESO PELA POLICIA CIVIL
; QUE QUESTIONADO SOBRE QUEM FAZ OS CONTATOS COM O INTERROGANDO PASSANDO OS LOCAIS EM QUE AS CARRETAS DAS VITIMAS ESTAVAM PARADAS, RESPONDEU EM
DUAS OCASI
ÕES FOI UM SUJEITO QUE CONHECE (J
Á VIU CERCA DE DUAS OU TRÊS VEZES TOMANDO
TOMANDO
CERVEJA) E QUE TEM ALCUNHA DE CABELO
; QUE
AS OUTRAS DUAS OCASIÃO DOS FURTOS QUE PRATICOU, QUEM LIGOU PARA O INTERROGANDO PASSANDO A LOCALIZAÇÃO DAS CARRETAS FOI A PESSOA DE CLEUDEMIR LOURENÇO DA SILVA
(VULGO BOMBADO); QUE CONHECE BOMBADO, POIS O DECLARANATE É INQUILINO DA PESSOA DE CLEO SPEROTO, SENDO QUE SPEROTO TEM UMA LOJA ALTO ELETRICA E QUE BOMBADO É GERENTA DA REFERIDA LOJA:
QUESTIONADO NOVAMENTE QUANTAS CARGAS DE SOJA FURTADA DESCARREGOU NO ARMAZÉM EM QUE FOI PRESO NA DATA DE HOJE, RESPONDEU QUE PELO DUAS CARGAS A DE HOJE E UMA ANTERIOR A ESTA
; QUE INFORMOU QUE O SUSPEITO NELSON BASTISTA ROMANO FOI QUEM ARRUMOU A CASA O INTERROGANDO MORA COM SUA FAMILIA NA DATA DE HOJE A QUAL PERTENCE A CLEO SPEROTO; QUE
QUESTIONADO SOBRE O ENVOLVIMENTO DE NELSON NA AÇÃO DA QUADRILHA NÃO SABE RESPONDER, MAS QUE DOS FURTOS QUE PRATICOU, EM PELO MENOS DOIS FURTOS, O SUSPEITO NELSON
APARECIA NOS ARMAZÉNS
; QUESTIONADO SOBRE QUEM FAZIA OS ACERTOS DA COMISSÃO DO INTERROGADO PELOS FURTOS, RESPONDEU QUE DUAS VEZES FOI VULGO CABELO, O QUAL PROVAVELMENTE RESIDE EM SINOP MT E QUE
AS OUTRAS DUAS VEZES, QUEM ACERTOU COM O INTERROGANDO FOI O SUSPEITO CLEUDEMIR LOURENÇO DA SILVA "VULGO BOMBADO" QUE FOI PRESO COM O INTERROGANDO NA DATA DE HOJE
; QUE QUESTIONADO SE SABE O VALOR DE CADA CARGA DE SOJA QUE FOI FURTADA, RESPONDEU QUE NÃO TEM IDÉIA; QUESTIONADO SOBRE O QUE FAZIAM COM AS CARRETAS FURTADAS APÓS DESCARREGAR AS CARGAS, RESPONDEU QUE
DAS QUATRO CARRETAS FURTADAS, UMA FOI APREENDIDA NO DIA DE HOJE E OUTRAS TRÊS O DECLARANTE ABANDONOU AS MARGENS DA BR 163 EM SORRISO MT
: QUE QUESTIONADO SE JÁ TINHA CONVERSADO COM O DONO DO ARMAZÉM, ONDE TODOS FORAM PRESOS NA DATA DE HOJE, RESPONDEU QUE NUNCA CONVERSOU, MAS ACHA QUE
NELSON É QUEM FAZIA OS CONTATOS COM OS DONOS DE ARMAZÉNS
: QUE QUESTIONADO SOBRE QUANTOS RECEBIA POR CARRETA FURTADA, RESPONDE QUE RECEBIA UM MIL REAIS; QUE
TODOS OS FURTOS, ENGATAM O MESMO CAMINHÃO TRATOR DE COR BRANCO VOLVO DE PLACA NLF 0579/SINOP MT QUE PERTENCE A SEU PATRÃO ADELSO A QUAL LHE PAGA POR COMISSÃO DA PRODUÇÃO DOS FRETES LEGAIS QUE FAZIAM
[...].

(Marcelo
Eduardo
Fumegali
,
primeiro apelante,
interrogatório extrajudicial, ID 206019800, p. 32/35).
Destacamos

Nelson Batista
, confessou
à autoridade policial a
sua participação delitiva no fato 4, declarando que entrava em contato com os armazéns para que fossem realizados os descarregamentos das cargas furtadas, relatando o seguinte:

[...]
QUE O INTERROGANDO
AFIRMA QUE ATUOU NA ORGANIZAÇÃO DO FURTO DE DUAS CARRETAS NOVE EIXOS, GRANELEIRA, CARREGADA COM SOJA, SENDO QUE ERA O RESPONSÁVEL POR CONTATAR OS DONOS DOS ARMAZÉNS QUE IRIAM RECEBER AS CARGAS
; QUE AFIRMOU QUE OUTRAS PESSOAS QUE
NÃO QUER DIZER O NOME POR TEMER POR SUA VIDA FAZIAM CONTATO COM O INTERROGANDO E PEDIAM QUE O INTERROGANDO CONSEGUISSE UM LOCAL PARA DESCARREGAR CARGAS DE SOJA DAS CARRETAS FURTADAS
; QUE
DEPOIS DISSO O INTERROGANDO
FAZIA CONTATO COM O SENHOR EDSON SANTOS GUOLO PARA QUE ELE RECEBESSE AS CARGAS DE SOJA FURTADAS
; QUE DESTACOU QUE
PELO MENOS DUAS CARGAS DE SOJA, CONTANDO COM A DE HOJE FORAM ENTREGUES NO ARMAZÉM DO SR. EDSON SANTOS GUOLO
; QUE FRISOU
RECEBER TRES MIL REAIS POR CADA CARGA DE SOJA FURTADA
; QUE AFIRMOU QUE NÃO FAZIA CONTATO COM OS MOTORISTAS, MAS APENAS COM OS ARMAZÉNS; QUE AFIRMOU QUE CONHECE O MARCELO HÁ UM BOM TEMPO E QUE FOI O INTERROGANDO QUE ARRUMOU A CASA PARA MARCELO MORAR A QUAL PERTENCE A CLEO SPEROTO; QUE DESTACOU QUE
NAO PARTICIPOU COM MARCELO DE TODOS FURTOS QUE ELE CONFESSOU
, MAS QUE NÃO SABE DIZER SE O MOTORISTA DO CAMINHÃO TRATOR ERA MARCELO, MAS QUE DATA DE HOJE ENCONTROU COM MARCELO NO ARMAZÉM QUE PERTENCE A EDSON SANTOS, LOCAL ONDE FORAM DETIDOS; QUESTIONADO NOVAMENTE SE FAZIA CONTATO COM OS ARMAZÉNS E COM OS MOTORISTA NOS FURTOS ACIMA, RESPONDEU QUE
SÓ FAZIA CONTATO COM OS DONOS DOS ARMAZÉNS PARA QUE ELES RECEBESSEM AS CARGAS DE SOJA FURTADA
; QUE
POR COINCIDENCIA, MARCELO QUE É SEU AMIGO DE CACHAÇA, FOI MOTORISTA QUE PUXOU A CARRETA FURTADA NA NOITE DE ONTEM A QUAL IRIA DESARREGAR NO ARMAZÉM EM QUE FORAM PRESOS
, SENDO QUE O CONTATO COM O DONO DESSE ARMAZÉM PARA QUE A SOJA FOSSE DESCARREGADA
LÁ FOI FEITO PELO INTERROGANDO;
QUESTIONADO SE
O DONO DO ARMAZÉM SABIA DA ORIGEM ILICITA DA CARGAS DE SOJA, AFIRMOU QUE O DONO DE ARMAZÉM SABIA SIM QUE AS CARGAS ERA PRODUTO DE "ESQUEMA", TANTO QUE O DONO DO ARMAZÉM NÃO PEDIA QUALQUER DOCUMENTO PARA SABER A ORIGEM DA CARGA ANTES DELA SER DESCARREGADA NO ARMAZÉM DELE
; QUE CONHECE O SUSPEITO CLEUDENIR LOURENÇO DA SILVA, VULGO "BOMBADO" DE SINOP, SENDO QUE ELE É GERENTE DA LOJA DE CLEO SPEROTO, SENDO QUE AMBOS AMIGOS DO INTERROGANDO; QUESTIONADO SOB QUAL ATUAÇÃO DE BOMBADO NOS FURTOS DAS CARRETAS COM SOJA NÃO SOUBE DIZER, MAS AFIRMOU QUE BOMBADO FOI JUNTO COM O INTERROGANDO NO MESMO ARMAZEM EM QUE ESTAVA MARCELO E ONDE TODOS FORAM PRESOS NO DIA DE HOJE; QUE FRISOU QUE A CAMINHONETE APREENDIDA PERTENCE A SUA IRMÃ; QUESTIONADO SE SABIA O DESTINO DAS CARRETAS FURTADAS APÓS SEREM FEITO OS DESCARREGAMENTOS DAS CARGA
S DE SOJA, AFIRMOU
QUE NAO SABE [...].
(Nelson Batista Romano, segundo apelante, interrogatório extrajudicial, ID 206019800, p. 39/41).
Destacamos

Cleudemir
Lourenço
, por sua
vez, na fase i
nvestigativa
,
também confessou sua participação na empreitada crimi
nosa descrita no fato, conforme se
depreende desta parte de seu interrogatório:

[...]
QUE O INTERROGANDO
CONFESSOU A SUA ATUAÇÃO NO FURTO DO CONJUNTO DE CARRETA NOVE EIXOS, GRANELEIRA, NA DATA DE ONTEM
; QUE DESTACOU QUE
É
CONHECIDO DE MARCELO (MOTORISTA), SENDO QUE O CONHECEU NA LOJA DE ACESSÓRIOS DE PEÇAS DE CAMINHÃO DO INTERROGANDO; QUE INFORMOU QUE A LOJA DE ACESSÓRIO PERTENCE A CLEO SPEROTO, MAS É O INTERROGANDO QUE ADMINISTRA
; ALERTOU QUE
NA DATA DE ONTEM, MARCELO CHAMOU O INTERROGANDO PARA FAZER UM "SERVIÇO" E QUE NÃO FICOU ESTIPULADO O VALOR, MAS COMO O INTERROGANDO ESTA PRECISANDO DE DINHEIRO ACABOU ACEITANDO O "SERVIÇO"
; QUE
FOI ATÉ O ENCONTRO DE MARCELO EM UMA MOTOCICLETA E QUE NO LOCAL, MARCELO FALOU PARA O INTERROGANDO FICAR DO OUTRO LADO DA RUA DE ONDE ESTAVA A CARRETA FURTADA OBSERVANDO SE ALGUÉM IRIA SE APROXIMAR ENQUANTO MARCELO ENGATAVA O CAMINHÃO TRATOR DELE PARA PUXAR AS CARRETAS QUE SERIA FURTADAS
; QUE ADUZIU QUE
INICIALMENTE NÃO SABIA QUE SE TRATAVA DE UM FURTO, MAS QUE NO DECORRER DA AÇÃO CRIMINOSA PERCEBEU QUE ESTAVA AUXILIANDO NO FURTO DAS CARRETAS
;QUE
RELATOU TER IDO EM SORRISO MT DE CARONA COM NELSON NA S-10 APREENDIDA; QUESTIONADO DE ONDE CONHECE NELSON RESPONDEU QUE NÃO CONHECE NELSON; QUESTIONADO SE COSTUMA PEGAR CARONA COM QUEM NAO CONHECE, LEMBROU CONHECEU NELSON DA LOJA E QUE NELSON DISSE QUE IRIA PARA SORRISO E RESOLVEU IR DE CARONA PARA VISITAR UM AMIGO EM SORRISO
; QUESTIONADO O QUE FOI FAZER NO ARMAZEM EM SORRISO, RESPONDEU QUE NELSON É QUEM IRIA VER ALGUÉM NO ARMAZÉM, MAS NÃO SABE QUEM; QUESTIONADO
SE É APENAS COINCIDENCIA O FATO DE MARCELO ESTAR NO MESMO ARMAZEM COM A CARRETA QUE O INTERROGANDO AJUDOU A FURTAR, RESPONDEU QUE É APENAS COINCIDENCIA,
POIS NÃO SABIA QUE MARCELO IRIA DESCARREGAR A CARGA DE GRÃOS FURTADOS NESSE ARMAZEM
; QUESTIONADO DE FAZ PARTE DE UMA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA EM FURTOS DE CARRETAS CARREGADAS COM SOJA, JUNTAMENTE COM MARCELO, NELSON, RESPONDEU QUE NÃO, POIS APESAR DE CONHECER TODOS ELES E DE TER ATUADO NO FURTO DE ONTEM: QUESTIONADO SE É O RESPONSAVEL POR LOCALIZAR AS CARRETAS/QUE ERAM FURTADAS, BEM COMO, FAZER CONTATO COM OS MOTORISTAS QUE IRÃO REBOCAR AS CARRETAS FURTADAS E SE TAMBÉM É O RESPONSÁVEL POR FAZER O PAGAMENTO DESSES MOTORISTAS, RESPONDEU QUE NÃO SABE NEM QUANTOS IRIA GANHAR NO FURTO DA CARRETA FETO NA DATA DE ONTEM [...].

(
Cleudemir
Lourenço da Silva, terceiro apelante, interrogatório extrajudicial, ID 206019800, p. 44/46).
Destacamos

Não obstante os
três
apelantes tenham se retratado perante a
autoridade policial
e
, dessa feita,
negado a autoria
dos delitos
,
suas

declarações
ficaram isoladas
nestes
auto
s, uma vez que, c
orroborando
a
confissão
extrajudicial
de

Marcelo Eduardo
, Nelson Batista e Claudemir Lourenço,
acima
reproduzidas
, os policiais civis

Flademir
Alexandre
Dalazen
e Gustavo Galvan, quando
foram
ouvidos em juízo, esclareceram
o modo
como

se
iniciou
as investigações na “Operação Carreteiro”,
conforme
pode ser visto nestes

fragmentos

das declarações
das testemunhas
:

[...]
Que as investigações foram iniciadas a partir do registro diversos boletins de ocorrências na Polícia Militar e Polícia Civil, que noticiavam a subtração de cargas de grãos, normalmente de soja, na cidade de Sinop e região. Que
frenquentemente
carretas estavam sendo subtraídas enquanto estavam estacionadas desengatadas dos cavalos mecânicos em postos de gasolinas ou em frente a transportadoras
. Que
algumas carretas subtraídas foram recuperadas posteriormente, todavia, já sem os grãos
. Que
receberam uma denúncia de que um cavalo mecânico Volvo FH 520 estaria envolvido na subtração de algumas carretas
. Que posteriormente à prática de um furto em abril no Posto Conquista localizado no Alto da Glória, a carreta foi abandonada sem os grãos no município de Sorriso, sendo que, nessa oportunidade, lograram em identificar a placa do cavalo que estava conduzindo essa carreta
a partir de imagens registradas pelo pedágio da empresa Rota do Oeste, que seria
NLF0589.
Que nessas imagens
não é possível identificar o motorista da carreta, mas pelas interceptações é possível verificar que seria Marcelo que levaria a carga para Sorriso
. Que, após checagem à aludida placa, chegou-se até uma empresa localizada em Sinop, todavia, em diligências, obtiveram a informação de que o veículo não mais pertencia a essa empresa, sendo que
chegou-se
até a equipe de investigação a informação de que
o cavalo pertencia ou era dirigido pelo acusado Marcelo
. Que após diligências junto a transportadoras e central de frente a fim de identificar o proprietário ou o condutor desse veículo, obtiveram o número de telefone do condutor, cujo numeral era da região sul do país. Que, então, foi solicitada a quebra de sigilo telefônico desse numeral. Que
durante as investigações chegou-se ao conhecimento dos investigadores que Marcelo utilizava outro numeral para falar com pessoas do Estado de Mato Grosso, oportunidade em que fora solicitada a interceptação telefônica também deste numeral
. Que durante a interceptação, em consulta à ERB, verificou-se que Marcelo utilizava rotineiramente uma torre de telefonia localizada na região do Bairro Florais da Amazônia nesta cidade de Sinop. Que foram realizadas várias visitas no aludido bairro e em uma delas avistou-se o referido veículo em frente a uma residência. Que em conversas com pessoas vizinhas obteve-se a informação de que Marcelo estava residindo ali há não muito tempo e que ele pagava aluguel para o acusado Cleo, proprietário da residência. Que após a identificação do Marcelo, foram praticados outros delitos de furto que, conforme consta em um relatório do núcleo de inteligência, concluía se que teriam sido praticados por eles. Que
Claudemir, que era gerente da empresa de Cleo, era quem também fazia contato com Marcelo, Nelson e Edson
. Que
durante as investigações se pôde observar que Cleo não participava do furto efetivamente, ele dava mais apoio logístico e até financeiro
. Que
no furto em que os acusados foram presos em flagrante já no município de Sorriso, ocorreu da seguinte forma: era madrugada e, identificada a carreta carregada a ser subtraída, Cleo levou o
Cleudemir
até o bairro Alto da Glória, próximo à
recapadora

Gape
, para ficar vigiando o local, enquanto Marcelo chegou com o cavalo mecânico para engatar a carreta, tendo recebido, nesse momento, o auxílio de
Cleudemir
. Que
após os criminosos engatarem a carreta no cavalo, os investigadores passaram a acompanhá-los, ocasião em que puderam avistá-los ingressando com a carreta subtraída em um armazém localizado em Sorriso
. Que
Marcelo estava no local e, após indagado, disse que havia sido contrato por pessoa de alcunha “Cabelo”
pra
levar a carga até aquele armazém, pelo valor de mil reais
. Que
posteriormente chegou no local o acusado Edson, que é o proprietário do armazém, junto com o gerente para ajudar a descarregar a carga, ocasião em que Edson
afirmou que sabia que chegaria uma carreta no local, mas alegou desconhecer a origem ilícita
. Que
por volta das 08:30h os acusados
Cleudemir
e Nelson também chegaram no local, oportunidade em que foram abordados pelos investigadores de polícia, sendo que nesse momento tentaram evadir-se do local
. Que restou apurado que
no dia da subtração dessa última carga, Nelson fez contato com o Edson, sendo combinado entre eles o horário da entrega e que a chave do armazém seria deixada embaixo de uma pedra em frente ao portão do local
. Que Marcelo chegou no local pegou essa chave, abriu o portão e colocou o caminhão de frente com a moega. Que em relação aos receptadores das outras duas cargas subtraídas: Que
Marcelo disse que no local em que foi detido deixou duas cargas
, sendo uma a que foi apreendida quando de sua prisão em flagrante e mais uma, bem como que outra carga foi deixada em um armazém localizado na saída de Sorriso sentido Cuiabá do lado esquerdo, sendo que este último armazém não pertence ao acusado Edson e foi alugado para descarregar a carga lá. Que o proprietário do armazém na saída de Sorriso confirmou que Marcelo alugou aquele local para depositar cargas. [...]
(
Flademir
Alexandre
Dalazen
, testemunha, depoimento judicial, trecho
s
extraído
s
das contrarrazões recursais
vistas no ID
206020008).
Destacamos

[...]

Que
após a interceptação dos numerais de Marcelo, logrou-se em identificar os demais acusados
. Que
o depoente foi responsável por acompanhar o terminal pertencente ao acusado Nelson durante as interceptações
. Que em relação ao furto ocorrido no dia 01 de junho no posto São Cristóvão disse que os acusados ainda não estavam sendo interceptados, sendo que nesse segundo furto o delito foi praticado por um caminhão com as mesmas características do de Marcelo. Que
quando o terceiro delito de furto ocorreu os acusados estavam todos interceptados, sendo que durante a interceptação foi citado um suspeito de alcunha Magrão, todavia, este não fora identificado
. Que
um dos primeiros áudios das interceptações foi de Nelson levando dinheiro para Marcelo, que provavelmente seria relacionado a crime anterior
. Que o terceiro furto foi realizado por volta de 10 da noite. Que
nas interceptações verificou-se que Marcelo concordou em praticar o delito,
Cleudemir
já havia passado o dia observando a carreta, Cleo foi até a casa de Marcelo pegou ele na caminhonete e levou até o local do furto, retornou deixou o Marcelo em casa que, por sua vez, pegou o caminhão trator e foi até o local do fato subtrair a carreta, momento em que Cleo e Claudemir estava nas proximidades do local e Nelson estava o tempo todo em contato. Que Marcelo quando de sua prisão confessou as práticas delitivas indicando os demais autores
. Que a pessoa que arrenda um dos armazéns de Edson, sendo Francisco Alexsandro disse informalmente que teria recebido
duas cargas a pedido de Edson, mas que não sabia a procedência, apenas prestava serviço. Que
em relação a divisão de tarefas: Marcelo era responsável por dirigir o caminhão. Que
Cleudemir
era o olheiro das carretas, que indicada e cuidava das carretas a serem subtraídas, inclusive no dia do furto ocorrido no Alto da Glória ele que identificou que o cavalo da carreta ia sair para mecânica e ficou o dia todo observando o caminhão. Que Cleo detinha a liderança. Que Nelson tinha contato com os demais acusados e o receptador, que era o Edson
. Que Nelson possui dois armazéns na cidade de Sorriso, um que ele faz a operação e outro é arrendado para terceiro, sendo que no dia do terceiro delito de furto Edson combinou com Marcelo de deixar a chave do armazém embaixo de um tijolo, sendo que fora visualizado ele chegando no local e adentrando co
m o caminhão dentro do armazém.

[...].

(Gustavo Galvan, testemunha, depoimento judicial, trecho
s
extraído
s
das contrarrazões recursais
vistas
ID 206020008).
Destacamos

Além disso,
verifica-se

do
Relatório Final n
.
088/2017 – NI/DR/SINOP,
pelos
trechos decorrentes da interceptação telefônica realizada durante
o período de 13
.
05
.
2017 a 24
.
06
.
2017 n
a “Operação Carret
e
iro”,
que Marcelo
Eduardo
exercia a função de motorista para conectar a carreta carregada no cavalo e transport
ar

a
res furtiva

até o destino; Nelson
Batista

era quem
escolhia o
local da descarga do produto furtado; Claudemir
Lourenço
exercia a função de “olheiro”, indicando as carretas que deveriam ser subtraídas;
e
Cleo
Mic
heang
elo

detinha a liderança
sobre os outros três;
e
Edson
Santo
era o receptador, disponibilizando o local da descarga.

Não é demais transcrever o
s
trecho
s

das contrarrazões recursais,
nos quais
o Ministério Público concatena as interceptações apontadas no Relatório Final n 088/2017 – NI/DR/SINOP da seguinte forma:

[...]Nesse sentido, cabe referir a alguns dos diálogos que fora
m registrados durante a realiza
ção da interceptação telefônica, senão vejamos.

No dia 5.6.2017
MARCELO EDUARDO FUMEGALI
e
NELSON BATISTA ROMANO
mantêm diálogo no qual eles fazem referência à pessoa de
CLEO MICHELANGELO SPEROTO
, sendo que ele teria chamado os outros dois réus acima mencionados para darem uma olhada “aqui pertinho”,
que, conforme consta do relatório, possivelmente
checariam alguma carreta carre
gada de soja para subtraírem.

Na data do crime, em 12.6.2017, por volta de 19h41min,
NELSON BATISTA ROMANO
indaga
CLEUDEMIR LOURENÇO DA SILVA
sobre as carretas, sendo que este pede para que
NELSON BATISTA ROMANO
fique tranquilo, afirmando que uma delas “iria embora” naquela noite.

Em
12.6.2017,
por volta de 22h54min,
CLEO MICHELANGELO SPEROTO
pede para
CLEUDEMIR LOURENÇO DA SILVA
avisá-lo quando engatarem o cavalo mecânico na carreta a ser subtraída e estiverem na BR, pois estava chegando. Outrossim,
CLEUDEMIR LOURENÇO DA SILVA
ainda fala que tem que esperar fechar a oficina, pois a carreta “tá bem na beira”.

No mesmo dia, por volta de 23h26min,
CLEUDEMIR LOURENÇO DA SILVA
fala para
CLEO MICHELANGELO SPEROTO
que “não dá pra encostar e subir em cima, porque encostou um caminhão perto com um farol ligado”, momento em que
CLEO MICHELANGELO SPEROTO
passa instruções para ele e diz que é
pra
“ficar de olho” e se ver movimento é
pra
avisar o “homem”, que seria o motorista
MARCELO EDUARDO FUMEGALI
, e dizer “sujou, sujou”.

Prosseguindo, em 12.6.2017, por volta de 23h35min,
CLEUDEMIR LOURENÇO DA SILVA
avisa
CLEO MICHELANGELO SPEROTO
que “está sossegado. Na borracharia tem só molecada fumando narguilé”. Nessa ocasião,
CLEO MICHELANGELO SPEROTO
diz que está “beleza” e passa coordenadas sobre como deverão proceder. Na sequência,
CLEO MICHELANGELO SPEROTO
fala: “ele está chegando aí”, que seria provavelmente o motorista
MARCELO EDUARDO FUMEGALI
, bem como dá ordens para
CLEUDEMIR LOURENÇO DA SILVA
ficar lá até a hora que ele disser, pois o motorista vai dar a volta, enquanto isso, é para
CLEUDEMIR LOURENÇO DA SILVA
correr até a sua casa e pegar a camionete para ir atrás, e este último diz: “deu até um “H”, que sua gasolina está acabando e que ele está aguardando seu amigo levar. Por fim,
CLEO MICHELANGELO SPEROTO
diz para
CLEUDEMIR LOURENÇO DA SILVA
“ficar de olho” do lado dele, “às vezes o cara levanta e vê o movimento estranho e liga”.

Ainda em
12.6.2017, por volta de 22h54min
,
MARCELO EDUARDO FUMEGALI
pede para que
CLEUDEMIR LOURENÇO DA SILVA
rapidamente se dirija de moto até o Posto Caiçara, pedindo para que ele tenha cuidado com o movimento, pois “o motorista vai meter debaixo”. Por volta de 23h53min,
CLEUDEMIR LOURENÇO DA SILVA
avisa
MARCELO EDUARDO FUMEGALI
para “ficar esperto porque chegou um pálio na oficina da frente”. Posteriormente, por volta de 23h53min,
MARCELO EDUARDO FUMEGALI

pede a ajuda de
CLEUDEMIR LOURENÇO DA SILVA
para levantar o “pezinho” da carreta.

Na sequência, no dia 13.6.2017, por volta de 00h12min, consta diálogo entre
CLEUDEMIR LOURENÇO DA SILVA
e
NELSON BATISTA ROMANO
. Nesse registro,
NELSON BATISTA ROMANO
pergunta se
CLEUDEMIR LOURENÇO DA SILVA
está indo atrás do “Piá”, que seria o motorista
MARCELO EDUARDO FUMEGALI
, sendo que
CLEUDEMIR LOURENÇO DA SILVA
responde afirmativamente, então
NELSON BATISTA ROMANO
complementa: “Tem que ir junto, que ele bota o bicho pra andar,
se não
você vai chegar lá e vai perder ele lá”. Na sequência,
NELSON BATISTA ROMANO
diz para
CLEUDEMIR LOURENÇO DA SILVA
que vai enviar foto de onde está a chave, e este questiona qual chave, e então
NELSON BATISTA ROMANO
responde: “Foto de lá onde é pra deixar o trem e do portão”.

No dia 13.6.2017, por volta de 00h02min,
CLEO MICHELANGELO SPEROTO
fala para
NELSON BATISTA ROMANO
que “a missão está cumprida”.
NELSON BATISTA ROMANO
fala que “amanhã cedo estará aí” e
CLEO MICHELANGELO SPEROTO
fala para
NELSON BATISTA ROMANO
combinar com
o “motora”
, que seria
MARCELO EDUARDO FUMEGALI
, que é para
CLEUDEMIR LOURENÇO DA SILVA
buscar o motorista com a camionete de
CLEO MICHELANGELO SPEROTO
. Por derradeiro,
NELSON BATISTA ROMANO
diz para
CLEO MICHELANGELO SPEROTO
que vai enviar foto do local onde deixou a chave.

Em 13.6.2017, por volta de 00h34min,
CLEO MICHELANGELO SPEROTO
dá ordens para
CLEUDEMIR LOURENÇO DA SILVA
retornar para Sinop, pois
MARCELO EDUARDO FUMEGALI
dormiria no caminhão. Por volta de 00h46min,
NELSON BATISTA ROMANO
pergunta se
CLEUDEMIR LOURENÇO DA SILVA
falou com o motorista,
o qual
responde negativamente, pois
CLEO MICHELANGELO SPEROTO
ligou e ordenou que ele voltasse.
NELSON BATISTA ROMANO
confirma que
CLEUDEMIR LOURENÇO DA SILVA
não precisaria ir, mas que no dia seguinte cedo iriam no local e que o motorista avisou que quebrou o pezinho da carreta.

[...]

A despeito disso, importa ressaltar que, além das demais provas acostadas aos autos, conforme se verifica do aludido relatório conclusivo, o numeral [66] 99982- 2766 estava cadastrado em nome de
MARCELO EDUARDO FUMEGALI
[ID nº 56884058 - Pág. 26], bem como, embora
NELSON BATISTA ROMANA
e
CLEO MICHELANGELO SPEROTTO

neguem ser autores dos áudios produzidos durante as interceptações, em investigações constatou-se que o numeral [66] 99935-4791 era
utilizado por
NELSON BATISTA ROMANA
e o numeral [66] 99941-8639 era utilizado por
CLEO MICHELANGELO SPEROTTO
. [...].

C
onquanto
haja
indíci
os de participação
de
Nelson
Batista
,
Cleudemir
Lourenço
e Cleo
Michelangelo
em relação à prática dos furtos
,
fatos 02 e 03
da denúncia
, as provas carread
as
para estes
autos são insuficientes para comprovar a prática delitiva por eles.

No entanto, n
ão
remanescem
dúvidas de que Marcelo
Eduardo
, Nelson
Batista
,
Cleudemir

Lourenço
e
Cleo Michelangelo praticaram o delito de furto descrito no fato 04,
da denúncia,
tendo

o primeiro apelante
pratic
ado
, também, os delitos de furto descritos nos fatos 02 e 03
da peça acusatória
, sendo inviável, portanto, o pleito absolutório em relação aos referidos
ilícitos.

E
, no que
se refere ao delito de organização
criminosa, previsto no art. 288
do Código Penal, depreende-se
destes

autos
, que
Marcelo
Eduardo, Nelson
Batista,
Cleudemir
Lourenço e
Cleo
Micheangelo
se
associaram
de maneira permanente e estável,
tendo
, cada um deles, uma função definida,
tal como
acima demonstrado
ficou
, além disso,
os quatro
mantiveram contato, organizando
as
ações criminosas por mais de um mês, ficando comprovado o vínculo estável e duradouro entre
eles.

Acerca do tema, é de
bom alvitre registrar que o art. 239 da Lei Adjetiva Penal dispõe que:
“Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”.

E s
obre a natureza e o momento de consumação do crime de associação criminosa, este é o escólio de Cezar Roberto Bitencourt:

[...]
Consuma-se o crime com a simples associação de pelo menos três pessoas para a prática de crimes, colocando em risco a paz pública; desnecessária, pois, a prática de qualquer crime. Pune-se o simples fato de associar-se para a prática indeterminada de crimes. A associação pode, em outros termos, constituir-se, ter existência real e, a final, extinguir-se sem ter praticado nenhum delito, e mesmo assim ter configurado associação criminosa, nos moldes descritos pelo nosso Código Penal, agora com a redação da Lei n. 12.850/2013.
[...]

Ademais, “
tratando-se de um crime
tipificamente
permanente, a consumação se
potrai
até a cessação do estado antijurídico
” criado pela associação criminosa.

[...]

Trata-se de crime
comum (que pode ser cometido por qualquer pessoa, não requerendo qualidade ou condição especial);
formal (não exige, para sua consumação, a produção de nenhum resultado naturalístico); de forma livre (pode ser praticado por qualquer meio que o agente escolher);
comissivo (os verbos nucleares implicam ações a serem executadas pelo sujeito ativo)
; permanente (sua consumação alonga-se no tempo, dependente da atividade do agente, que pode ou não cessá-la ou interrompê-la quando quiser, não se confundindo, contudo, com crime de efeito permanente, pois neste a permanência é do resultado ou efeito
(v.g., homicídio, furto etc.) e não depende da atividade do agente;
de perigo comum abstrato (perigo comum que coloca um número indeterminado de pessoas em perigo; abstrato é perigo presumido, não precisando colocar efetivamente alguém em perigo);

plurissubjetivo
(trata-se de crime de concurso necessário, isto é, aquele que por sua estrutura típica exige concurso de mais de uma pessoa, no caso, no mínimo três) unissubsistente (crime cuja conduta não admite fracionamento.
(
In
Tratado de Direito Penal, 4: parte especial: dos crimes contra a dignidade sexual até dos crimes contra a fé pública / Cezar Roberto Bitencourt
- 8
ed. Ver.,
ampl
. E atual. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 463/464).
Desta
camos

Nestor Távora e
Rosmar
Rodrigues Alencar
seguem, também, a mesma linha intelectiva
,
ao afirmarem
:

O indício é a circunstância conhecida e provada, que tendo relação com o fato, autoriza, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias (art. 239 do CPP). Já a presunção é o conhecimento daquilo que normalmente acontece, a ordem normal das coisas, que uma vez que positivada em lei, estabelece como verídico determinado acontecimento.

Assim, fazendo silogismo, temos:

a) premissa menor: é o indício, ou seja, a circunstância conhecida e provada;

b) premissa maior: é o princípio de razão ou regra de experiência, utilizados na análise daquilo que normalmente acontece (presunção);

c) conclusão: comparação entre as premissas, que nos permite chegar ao resultado, ao denominador. (...).
(
In
Curso de Direito Processual Penal. 4. ed. Salvador: Jus
Podivm
, 2010, p.432).

Dessa forma, como
foi
explanado neste voto, estando configurada
s a s conduta s descrita s no s

art
s
.
155, § 4º,

IV
e
288, cap
ut, do Código Penal, impõe-se a manutenção do édito condenatório, obstaculizando, por conseguinte, a aplicação, em favor
de Marcelo Eduardo
,
Nelson Batista
,
Cleudemir
Lourenço e Cleo
Micheangelo
das disposições contidas no art. 386, V, VI e VII, do Código de Processo Penal.

Quanto ao pleito de Claudemir
Lourença
,

objetivando
o afastamento

da
qualificadora do crime de furto, uma vez que “
confessou a ter praticado o furto em relação ao "Fato 04", sozinho”
,
e não em concurso de agentes,
impõe-se registrar
que suas declarações eximindo a responsabilidade penal dos demais apelantes fic
aram
isolada
s

nestes
autos.

Isso
porque
restou

demonstrada
a participação
dos quatro
apelantes
na empreitada criminosa,
na qual, como dito anteriormente
:

Claudemir
Lourenço
exercia a função de “olheiro”, indicando as carretas que deveriam ser subtraídas;
Marcelo
Eduardo

era o
motorista
que
conecta
va
a carreta carregada no cavalo e transporta
va
a
res furtiva
até o destino; Nelson
Batista

escolhia

o
local da descarga do produto furtado;
e
Cleo

Micheangelo
detinha a liderança
dos outros t
r
ês
.

Sendo a
ssim, das provas produzidas
na instrução processual
, conclui-se, sem sombra de dúvidas, que o crime patrimonial descrito no fato 04 foi perpetrado por Marcelo
Eduardo
, Nelson
Batista,
Cleudemir
Lourenço
,
e Cleo
Micheangelo

que, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, concorreram para a referida prática delitiva.

Marcelo
Eduardo
e Nelson
Batista
postulam
,
outrossim
,
o redimensionamento da pena

“
dos apelantes, em relação à primeira fase da dosimetria da pena, deixando de valorar as circunstâncias referentes à “culpabilidade” e “consequências”
”
.

Cleudemir
Lourenço

pede

o
afastamento da
aferi
ção negativa das
consequências do
crime
;

ao
passo

que
Cleo

Micheangelo

pretende

a readequação da fração utilizada para exasperar a pena-base do crime do art. 155, § 4º, IV do Código Penal, para 1/6
(um sexto)
.

A
sentenciante
negativou

corretamente

a culpabilidade e as consequências dos crimes de furto qualificado para majorar a pena-base dos
quatro
apelantes, com base na seguinte fundamentação:

[...]
culpabilidade
,
reprovável
, uma vez que
para a consecução do delito foi empregada maior engenhosidade na empreitada criminosa, demonstrando assim a periculosidade acentuada do acusado
, sendo sua conduta merecedora de elevada censura. [...] Em relação às
consequências do crime
estas
transcendem à normalidade e devem ser valorados de forma negativa em desfavor do réu, pois os bens (
...
) não foram recuperados, o que causou elevado prejuízo
[...].
Destacamos

É cediço que o aparato utilizado pelos
quatro
apelantes na ocasião do furto aumenta drasticamente a periculosidade da ação criminosa, a qual, como se sabe, não necessita de violência ou grave ameaça para restar configurada, merecendo, pois, maior censura os furtos premeditados e calculados pelos agentes, que, em regra,
exigem
maior grau de ousadia e engenhosidade, quando comparados aos chamados furtos de ocasião, quando o criminoso aproveita um descuido da vítima para subtrair-lhe o patrimônio
, de modo que não há como afastar a negativação atinente à culpabilidade
de Marcelo Eduardo, Nelson Batista
,
Cleudemir
Batista e Cleo
Micheangelo
.

No que se refere às consequências do crime,
considerando que a carga
furtada não foi recuperada, não
há
qualquer possibilidade de ser
afastada a referida circunstância judicial, tendo em vista que,
quando o produto furtado não é recuperado
mas
gera
apenas
pequeno ou ínfimo prejuízo
à vítima, torna-se a prática inerente à ação penal,
no entanto, no caso em análise
, a
res furtiva
é de grande monta, gerando grave prejuízo ao ofendido, extrapoland
o pois
, a previsão de prejuízo ordinário que a norma penal tenta coibir.

Aliás, em relação ao assunto, veja-se o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "nos crimes patrimoniais, o valor do prejuízo somente pode ser considerado para elevar a pena-base, quando se mostrar exacerbado, excedendo às consequências ínsitas ao tipo penal violado"
(HC 557.515/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador convocado do TJ/PE -, Quinta Turma,
DJe
02/03/2020). 2. No presente caso, o prejuízo para a vítima foi de R$ 6.239,75 (seis mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos), valor expressivo e que não pode ser considerado inerente ao tipo penal. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1994392 MS 2021/0332373-8, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 13/12/2021, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação:
DJe
16/12/2021).
Destacamos

Com relação a
dosimetria da pena de
Nelson
Batista
e Cleo Michelangelo, verifica-se que a magistrada considerou, ainda, os maus antecedentes
em ambos
, por
terem
condenações transitadas em julgado após os fatos descritos nestes autos, todavia por delitos perpetrados em data anterior.

Destarte, não há como afastar qualquer das circunstâncias judiciais negativad
as na primeira fase dosimétrica aos
quatro
apelantes, porquanto foram
aferidas
de

forma
fundamenta
da
.

No que diz respeito ao
pedido de Cleo Michelangelo

visando a
“
readequação da pena base do crime do artigo 155, § 4º, inciso IV do CP, em consonância com a jurisprudência deste tribunal, aplicar o aumento da pena base em 1/6
”,
ao argumento de que “
A pena do crime do art. 288 do CPP (...)teve um aumento de 1/6, com fundamento de que o acusado registra antecedentes criminais. Já no crime do artigo 155, § 4º, inciso IV do CP a juíza de piso mediu com régua diferente, e nos mesmos fundamentos de que o acusado registra antecedentes criminais (...) praticamente um aumento da pena em 3/5
”
, ressaltando que “
com a mesma fundamentação (registro de antecedentes criminais) a juíza de piso deu pena base com aumentos diferenciados
”
,
a
razão
, igualmente,
não lhe assiste.

Com efeito,
ao
exasperar a pena-base referente ao delito de furto qualificado, diferente do crime de associação criminosa,
em relação ao qual
foi negativada
somente
uma circunstância judicial, foram consideradas desfavoráveis
ao quarto apelante

os
seguintes
elementares oct
o
gonais: culpabilidade, antecedentes e consequências do crime, de modo que agiu com acerto a magistrada ao exasperar a pena
inicial
em
1 (um) ano
,
2 (dois) meses
e 3
(três) dias acima do mínimo legal
.

Por conta disso, é forçoso concluir
que não houve desproporção na valoração de idêntica circunstância judicial,
porquan
to
foram consideradas circunstâncias diferentes para cada crime,
o que
revela perfeita harmonia com a individualização da pena, não havendo
, por conseguinte,
como acolher o referido pleito.

Cleudemir
Lourenço
postula
, ainda,
o reconhecimento e aplicação da atenuante
da
confissão espontânea, pleito
,
esse
,
que merece ser acolhido,

pois a
sua
confissão
serviu de embasamento ao édito condenatório, razão pela qual faz jus à aplicação da atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal.

A
propósito
, consta da sentença condenatória a seguinte afirmação: “
Quando de seu interrogatório em juízo, o acusado
CLEUDEMIR LOURENÇO DA SILVA

confessou
sua participação no furto ocorrido no dia 12/06/2017. Que havia combinado com MARCELO de furtarem uma carreta “fácil de conseguir”. Quando questionado quanto à participação de seu superior CLEO no delito, declarou que ele não havia participado do furto de nenhuma maneira. Que conhecia o NELSON, que trabalhava na loja de acessórios de caminhões, e NELSON disse que conhecia uma pessoa (EDSON) que tinha um armazém, onde poderiam descarregar a carreta, entretanto, NELSON desconhecia a origem ilícita da carga
”.
Destaques no original

Além disso, segundo a Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça:
“
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar, motivo pelo qual o apelante faz jus à redução de pena pela incidência dessa atenuante na segunda fase dosimétrica
.
”

Em
relação à temática, o Superior Tribunal de Justiça

continua com o mesmo entendimento, consoante pode ser inferido dos julgados a seguir resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. TESE SUSCITADA DURANTE O INTERROGATÓRIO DO RÉU. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. 1.
Nos termos da orientação desta Casa, "
a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena
"
(HC n. 350.956/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016,
DJe
15/8/2016). 2. De mais a mais, tratando-se "de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia,
considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.754.440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021,
DJe
8/3/2021). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
85.063/SC, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma
, julgado em 13/04/2021,
DJe
20/04/2021)
Destacamos

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. MANIFESTAÇÃO DO RÉU DEBATIDA EM PLENÁRIO DO JÚRI. SÚMULA 545/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
No que se refere à segunda fase do critério trifásico, conforme o entendimento consolidado na Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação
.
2. Tratando-se de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento. 3. Evidenciado que a magistrada afastou a aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena, em razão de o ora agravado não ter admitido na íntegra os fatos, eis que buscou justificar sua conduta, o que configura a confissão qualificada, deve incidir, no caso, a atenuante do art. 65, III, "d" do CP. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1754440/MT, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma
, julgado em 02/03/2021,
DJe
08/03/2021)
Destacamos

Dessa forma, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal,
afastada

análise
pejorativa da única circunstância judicial desfavorável, passo a readequar a
pena de

Cleudemir
Lourenço da Silva
, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, capitulado no art. 155, § 4º, IV do Código Penal, da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal,
considerando a existência de duas circunstâncias
judiciais
negativadas, mantenho a pena-base aplicada em
2 (dois) anos
, 8 (oito) e 20 (vinte) dias
de reclusão
,
e 1
2
(d
oze
) dias-multa, por entender que
s
ão suficientes e razoáveis para a prevenção e reprovação do crime praticado

C
leudemir
Lourenço
.

Na segunda
fase
,
não há agravantes a serem sopesadas, contudo, diante do reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea, reduzo a
pena
em 1/6 (um sexto)
, fixando a pena intermediária em 2 (dois) anos
, 3 (três) meses e
6 (seis)
dias
de reclusão
,
e 1
0
(
dez
) dias-multa, que torno definitiva em razão da inexistência de causas de diminuição e aumento de pena, mantendo a fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos para cada dia-multa.

Em razão do concurso material de crimes, cumulo as penas impostas a Claudemir
Lourenço
(1 ano
de reclusão
,
e 10 dias-multa
referente à
associação
criminosa
e 2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão
,
e 10 dias-multa
)
, totalizando
a pena de

3
(
três
)
anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão
,
e 20 (vinte) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Com relação ao regime de cumprimento de pena,
mantenho
o inicial aberto para a execução da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §
2º, c e § 3º do Código Penal
.

Não obstante a pena aplicada seja inferior
a
4 (quatro)
anos, constata-se que Claudemir
Lourenço
não preenche os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal lhe são
desfavoráveis, razão pela qual não há como acolher o seu pleito de substituição da pena.

Posto isso, em
parte
com o parecer da cúpula ministerial,

nego provimento
aos
recursos
de

Marcelo Eduardo
Fumegali
,
Nelson Batista Romano
e
Cleo Michelangelo Sperotto
.

T
odavia,
dou parcial provimento
ao recurso de
Cleudemir
Lourenço da Silva
, para reconhecer, em seu favor, a atenuante da confissão espontânea com relação ao crime de furto qualificado, readequando
a
sua pena para
3 (três) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime aberto,
e
20 (vinte) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do
salário m
ínimo
vigente à época dos fatos, mantendo inalterados os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024